Tribunal: STF
Processo: HC 191899
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas associação para o tráfico. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Ronaldo Camilo e outro(a/s) em favor de Eduardo Fabiano de Freitas Garces, contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu o HC 604.155/PR.
     O paciente cumpre prisão preventiva em processo criminal que apura a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06)
    Extraio do ato dito coator:
    “(...)
    O presente habeas corpus não merece ser conhecido por ausência de regularidade formal, qual seja, a adequação da via eleita. 
    De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, ‘a’, da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal. 
    Acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 
    Nesse sentido, encontram-se, por exemplo, estes julgados: HC n. 313.318/RS, Quinta Turma, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgamento em 7/5/2015, DJ de 21/5/2015; HC n. 321.436/SP, Sexta Turma, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 19/5/2015, DJ de 27/5/2015. 
    No entanto, nada impede que, de ofício, este Tribunal Superior constate a existência de ilegalidade flagrante, circunstância que ora passo a examinar. 
    Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. 
    Nesse sentido, a Recomendação n. 62 do CNJ, de 17 de março de 2020, estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, in verbis: 
    (...)
    Quanto ao ponto, o acórdão impugnado consignou (e-STJ fls. 30/31):
    ‘Em primeiro lugar, cumpre reiterar que a Recomendação n.° 62 do Conselho Nacional de Justiça dispõe sobre casos em que a reavaliação da prisão provisória ou definitiva é recomendada, e não, evidentemente, sobre hipóteses em que a soltura é impositiva (o que nem poderia ser o caso, visto cuidar-se, aqui, de matéria de processo penal a respeito da qual somente lei em sentido estrito pode dispor).
    Em segundo lugar, da análise conjugada das disposições contidas na recomendação e na Portaria Interministerial n.° 7 é possível concluir que os fatores a serem considerados para a reavaliação em testilha, quando for o caso, são, primordialmente: i) enquadrar-se o custodiado no denominado grupo de risco (art. 2°, § 3°, da Portaria Interministerial n.° 7); ii) encontrar-se o estabelecimento prisional em situação de precariedade que demonstre concretamente o risco de disseminação da Covid-19, sem infraestrutura para eventual adoção de medidas de contenção; iii) tratar-se de situação em que a prisão provisória ultrapassa o prazo de 90 dias e diz respeito a crime praticado sem violência ou grave ameaça. 
    No caso concreto, que versa sobre prisão cautelar decretada em decorrência da apreensão de quase uma tonelada de 'maconha', a situação não justifica a imediata soltura do paciente, a despeito de seus alegados problemas de saúde. 
    Faço consignar que os advogados não trouxeram nenhum dado concreto que demonstre que o paciente está sob risco concreto de contágio no estabelecimento em que se encontra, nem que não possam ser adotadas, no local, as medidas de contenção a que faz menção a Portaria Interministerial n.° 7. 
    Aliás, nota-se que o pedido foi instruído com atestado médico datado de 16.10.19 que informa que o paciente sofre de rinite e sinusite, não havendo elementos que comprovem que eventual tratamento exigido não esteja sendo realizado no estabelecimento.’
    Com efeito, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o paciente se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar. Também não foi demonstrado que ao paciente não seria ofertado o adequado tratamento médico em caso de necessidade. 
    Ainda, vale a pena recordar as ponderações do eminente Ministro Rogério Schietti: ‘... a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal’ (STJ – HC n. 567.408/RJ). 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do presente habeas corpus.”
    No presente writ, os Impetrantes apontam, em síntese, a pandemia da COVID-19 e a Recomendação 62/2020 do CNJ, endereçando o Paciente em grupo de risco do novo Coronavírus. Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e o deferimento de prisão domiciliar em favor do Paciente.
    É o relatório. 
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).
     O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte.
    Ainda, sobre os relexos da Covid-19 e da Recomendação 62 do CNJ na situação carcerária do Paciente, o ato dito coator consignou que ‘os documentos carreados aos autos não evidenciam que o paciente se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar. Também não foi demonstrado que ao paciente não seria ofertado o adequado tratamento médico em caso de necessidade’.
    Não há indicativo de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional. Quanto ao ponto, o acórdão local consignou a inexistência de ‘dado concreto que demonstre que o paciente está sob risco concreto de contágio no estabelecimento em que se encontra, nem que não possam ser adotadas, no local, as medidas de contenção a que faz menção a Portaria Interministerial n.° 7. Aliás, nota-se que o pedido foi instruído com atestado médico datado de 16.10.19 que informa que o paciente sofre de rinite e sinusite, não havendo elementos que comprovem que eventual tratamento exigido não esteja sendo realizado no estabelecimento’.
    Em situações tais, a Recomendação nº 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (art. 4º). 
    Nesse espectro, “[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc”. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 05 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora